Tribunal: TJDFT
Processo: 0732162-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO REALIZADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO ELIDIDA. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, I, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado em que a parte ré insurge-se contra a sentença, proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o réu a restituir o valor de R$ 1.045,86 (um mil, quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente pela SELIC a partir do pagamento, em 09.08.2021.
2. Em suas razões recursais, aduz o recorrente que a sentença merece reforma, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da exordial, uma vez que, segundo a recorrente, o valor do tributo pago em duplicidade pela autora, foi objeto de compensação, no valor de R$ 1.045,86, com débitos em nome da autora, consoante informações prestadas na contestação e nas provas de ID n. 144389017, 149716253, 14971653, e o valor remanescente, R$ 4.169,49, teria sido creditou em conta indicada pela requerente.
3. Contrarrazões apresentadas (ID n. 49156618), em que a recorrida defende a manutenção da sentença por suas próprias razões.
4. Após análise detida dos autos, verifica-se que a autora, em 9 de agosto de 2021, efetuou o pagamento a maior do ITCD, no valor de R$ 5.156,16, por erro do Banco do Brasil.
5. Diante do pagamento indevido, a autora requereu administrativamente a restituição do indébito, R$ 5.156,16, ocasião em que a ré reconheceu o equívoco e anuiu com a compensação de tributos em aberto, no total de R$1.045,86, bem como, com a restituição do valor remanescente, R$ 4.169,49 à autora.
6. A controvérsia, no caso em exame, cinge-se no fato de que, de um lado, a autora alega que a compensação, no importe de R$1.045,86, ocorreu com dívidas fiscais relativas a imóveis e veículos de outro contribuinte, ao passo que a ré sustenta que a compensação, no valor de R$1.045,86, ocorreu com a quitação de débitos fiscais de imóveis da autora, mais especificamente os imóveis de inscrição no 30968496, em que teriam sido quitadas as dívidas ativas (50210509619 (IPTU/2017 R$40,05), 50210520736 (IPTU/2018 R$36,85), 50210528630 (TLP/2018 R$47,83), 50210539690 (IPTU/2019 R$36,10), 50210569417 (TLP/2019 R$46,88), 50211257516 (IPTU/2020 R$35,81), 50210514396 (TLP/2017 R$51,98), totalizando R$ 295,50, bem como, foram quitadas as dívidas fiscais relativas ao imóvel de inscrição no 45024251, no valor de R$ 750,36 referente ao lançamento do IPTU/TLP/2021.
7. Do acervo probatório, verifica-se que, através do Despacho de ID n. 49156231, a ré foi intimada para fazer prova acerca das compensações que alegou ter feito, oportunidade em que a requerida juntou aos autos petição de ID n. 49156232, juntando a prova de ID n. 49156233, fichas de cadastro imobiliário relativas aos imóveis de inscrição no 30968496 e 45024251, ambos de propriedade da autora (ID n. 49156233, pág. 1 e 2), bem como, extratos de compensação, sendo o primeiro, (49156233, pág. 5), no importe de R$51,98, referente à compensação do débito fiscal de TLP/2017, referente ao imóvel 30968496, o segundo, (49156233, pág. 6), compensação ocorrida em 16/08/2021, nos valores de R$ 541,15 e R$ 209,21, totalizando o valor de R$ 750,36, referente ao imóvel 45024251.
8. Em uma nova oportunidade, Despacho de ID n. 49156237, o réu foi novamente indagado sobre as informações acerca das compensações alegadas, posto que o juízo de origem entendeu que as informações prestadas na petição de ID n. 49156232 não teriam atendido ao requerido no Despacho de ID. N. 49156231. Em resposta ao novo Despacho (ID n. 49156237), o réu trouxe a petição de ID n. 49156238 e a provas de ID n. 49156240, em que consta a relação de imóveis de propriedade da autora, dentre eles os imóveis de inscrição no 30968496 e 45024251, bem como, Despacho da SEFAZ/SUREC/CBRAT/GEDAT/NURDI (ID n. 49156240, pág. 21), que informou ter sido efetuadas as compensações, conforme Resumo de Restituição, protocolo 20210813-169311 (prova de ID n. 49156240, pág. 22), em que consta as compensações alegadas pela ré, sendo a primeira, realizada em 16/08/2021, no importe de R$ 243,52, referente às dívidas ativas 50210509619, 50210520736, 50210528630, 50210539690, 50210569417 e 50211257516), a segunda compensação, realizada também no dia 16/08/2021, no importe de R$ 750,36, referente ao IPTU/TLP/2021 do imóvel de inscrição no 45024251, e a terceira e última compensação, realizada em 27/08/2021, no importe de R$ 51,98, totalizando, assim, R$ 1.045,86, as três compensações.
9. Em uma terceira oportunidade, através do Despacho de ID n. 49156245, a ré foi intimada para especificar as CDA’s informadas na petição de ID n. 49156238. Em cumprimento ao referido Despacho, a ré peticionou (ID n. 49156246), ocasião em que juntou o Despacho - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NURDI (ID n. 49156247), em que o Chefe do Núcleo de Restituição de Tributos Diretos - NURDI, informou que, em 08/13/2021, através do registro de no 20210813-169311 foi solicitada a restituição do valor de R$5.156,16 (cinco mil cento e cinquenta e seis reais de dezesseis centavos), em decorrência do pagamento a maior de ITCMD, guia no 06/08/2021-946-000055-0. Ainda segundo o Chefe do NURDI, em 27/08/2021, o pedido de restituição foi deferido, através do Despacho de Deferimento no 1939/2021 e que, com base no art. art. 3o da Lei no 937/95, parte do valor do pagamento indevido foi compensado com os registros gravados em dívida ativa, CDA ́s: 50210509619 (IPTU/2017 R$40,05), 50210520736 (IPTU/2018 R$36,85), 50210528630 (TLP/2018 R$47,83), 50210539690 (IPTU/2019 R$36,10), 50210569417 (TLP/2019 R$46,88) e 50211257516 (IPTU/2020 R$35,81), no total de R$243,52, relativas ao imóvel de inscrição no 30968496 gravado em nome ALMIRA DA SILVA XAVIER, compensado, também o valor de R$750,36 referente ao lançamento do IPTU/TLP/2021 imóvel 45024251 gravado em nome ALMIRA DA SILVA XAVIER e, em 27/08/2021, compensado o valor de R$ 51,98, referente à dívida ativa no 50210514396, relativa ao TLP/2017 do imóvel de inscrição no 30968496.
10. Nesse sentido, em síntese, segundo o Despacho - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NURDI (ID n. 49156247, pág. 1) do crédito R$ 5.156,16, oriundo do pagamento a maior do ITCMD, guia no 06/08/2021-946-000055-0, foram compensados o valor de R$1.045,86 (mil quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), e restituído o valor de R$4.169,49 (quatro mil cento e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos), em 05/10/2021.
11. Aberto prazo para a autora se manifestar quanto às informações de compensação apresentadas pela ré (ID n. 49156250), a autora, ora recorrida, não se desincumbiu de afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo declaratório exarado pelo Chefe do Núcleo de Restituição de Tributos Diretos – NURDI (ID n. 49156247, pág. 1), limitando-se a alegar que a ré não teria provado a compensação, sem trazer provas concretas acerca da inexatidão e ilegitimidade das informações externadas no ato administrativo.
12. Neste ponto, ressalte-se que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, isto é, presumem-se verdadeiros até prova em contrário. Desse modo, por aplicação do referido poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, atribuindo-se ao administrado o encargo de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Esse ônus cabe à parte que alega a falta de legitimidade e veracidade do ato, não tendo a recorrida logrado se desincumbir desse ônus, pois não produziu provas suficientes da alegada ilegitimidade.
13. À vista disso, e considerando que, nas três vezes em que foi oportunizada a manifestação da autora, (ID n. 49156236, 49156244, 49156250), sobre a veracidade das informações de compensação declaradas através de atos administrativos exarados pela ré, a recorrida não trouxe provas cabais aptas a afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos referidos atos, mister se faz reconhecer a presunção que milita em favor do ato administrativo, que o Fisco Distrital, quando demandado a restituir o crédito de R$ 5.156,16, efetuou a compensação dos débitos fiscais em aberto em nome da autora, no importe de R$1.045,86 (mil quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) e a restituição da importância de R$4.169,49 (quatro mil cento e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos), em 05/10/2021, em conta de titularidade da autora, nos termos do Despacho - SEEC/SUREC/CBRAT/GEDAT/NURDI (ID n. 49156247, pág. 1).
14. Ante os fatos e fundamentos expostos, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos autorais.
15. Sem custas. Condeno a recorrida em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.